Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716811-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELLA ROBERTA SILVA SANTOS, FRANCISCA JUSCICLEIA ARAUJO BRITO RECORRIDO: FRANCISCA JUSCICLEIA ARAUJO BRITO, CONDOMINIO DO EDIFICIO TIE RESIDENCIAL CLUBE, DANIELLA ROBERTA SILVA SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, constatei que o documento anexado, ID 46510601, não atende as disposições e formalidades constantes do art. 112 do CPC, visto ser simples resposta da recorrente Francisca Juscicleia Araujo Brio (bom dia) a uma mensagem de whatsapp feita pela advogada em 29/04/2023. Ademais, verifica-se que em 03/05/2023, por meio da petição ID 46315005, houve pedido da referida advogada, quanto a intimação de sua cliente acerca da renúncia, o qual foi indeferido por meio da decisão ID 46355319. Ressalta-se ainda, que a patrona da recorrente não cumpriu o teor da decisão ID 46355319, quanto a anexar aos autos o instrumento de procuração, o qual lhe concedeu poderes para peticionar nos autos e interpor Recurso Inominado, ID 45981795. Ante o exposto, intime-se a patrona da recorrente Francisca Juscicleia Araujo Brito, para cumprir integralmente o teor da decisão ID 46355319, no prazo derradeiro de 5 dias, sob pena de se oficiar a OAB dando ciência do ocorrido. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito